Tribunal: TCU
Processo: 014.036/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Agência Nacional de Mineração, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5851/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 014.036/2024-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Beatriz Lima Leal (XXX.313.701-XX); Gisela Jansen Silva Teixeira (XXX.393.401-XX); Katia Farias Lima (XXX.525.301-XX); Maria Edsalma Wanderlei Rego do Amaral (XXX.073.544-XX); Zeli Ferreira Coral (XXX.860.229-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Mineração. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.